Tribunal: TJDFT
Processo: 0729441-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA TESTEMUNHAL SOLICITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir à parte autora o dobro da quantia de R$ 5.330,00.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que restou configurado o cerceamento de defesa, pois o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem permitir a produção de prova testemunhal requerida na contestação. Alega que a prova oral era essencial para o julgamento do mérito, pois a questão da ausência de autorização para os reparos feitos no automóvel da parte autora poderia ter sido esclarecida com a oitiva dos mecânicos que examinaram o veículo. Aduz que o indeferimento da prova oral sob o argumento de que a testemunha é empregada da empresa configura cerceamento de defesa, uma vez que a impediu de produzir prova essencial para demonstração dos fatos alegados. Sustenta que, por não considerar a necessidade de prova testemunhal, a sentença proferida resultou em fundamentação insuficiente, o que compromete sua validade. Requer, ao final, sejam os pedidos inaugurais julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se, no caso concreto, há efetiva necessidade de realização de prova testemunhal que justifique o reconhecimento de cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De início, da análise da sentença, nota-se que a juíza sentenciante enfrentou todos os argumentos lançados nos autos pela recorrente, com a necessária fundamentação. Cumpre ressaltar que “a decisão que enfrenta e decide com razões lógico-jurídicas a questão posta em juízo não é nula por ausência de fundamentação” (Acórdão 1959298). Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondem aos interesses da parte insatisfeita. Logo, não há que se falar em “fundamentação incompleta” da sentença recorrida.
5. No que toca ao alegado cerceamento de defesa, insta salientar que é o juiz o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto e a ele cabe avaliar quais são aquelas relevantes para o julgamento do mérito, não tendo a obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes, em conformidade com o que dispõe o art. 370 do CPC. Além disso, caso verificada a inutilidade da prova ou o caráter meramente protelatório, o indeferimento deve ser feito de forma fundamentada (art. 370, § único, CPC). Assim, não há necessidade de outros meios de prova quando o conjunto probatório já é suficiente para o convencimento do magistrado.
6. Cumpre ressaltar, ainda, que a prova oral deve ser considerada juntamente com outras evidências do processo. Seu valor probante é complexo e não é superior ao de outros tipos de prova. Não pode ser avaliada isoladamente e deve ser confrontada com outros elementos de prova material. Demais disso, a magistrada sentenciante fundamentou o indeferimento da prova requerida não só no artigo 447, §3o, II, CPC, mas também porque valorou desnecessária para o deslinde da controvérsia.
7. No caso em análise, o documento acostado pela recorrente, ordem de serviço assinado pelo esposo da recorrida (ID 69139326), não demonstra que houve autorização expressa da consumidora para os reparos feitos no veículo. Os horários de emissão da ordem de serviço e do pagamento realizado demonstram que a inclusão foi consolidada no horário final do atendimento, momento em que os serviços já haviam sido realizados, conduta vetada pelos artigos 39, VI e 40 do CDC, que dispõem expressamente que é vedado ao fornecedor executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e sem autorização expressa do consumidor. A assinatura posterior e o pagamento do preço cobrado não demonstram prévio conhecimento e anuência, uma vez que tais condutas eram necessárias para a retirada do automóvel do local. Assim, trata-se de prova documental que poderia ter sido facilmente produzida pela empresa recorrente, bastando acostar aos autos o orçamento previamente elaborado com a assinatura da consumidora autorizando a execução dos serviços.
8. Desse modo, verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa, devendo ser mantida a sentença proferida. Precedente: Acórdão 1920477.
9. No que se refere ao pedido de exclusão da condenação ao ressarcimento em dobro, com razão a recorrente. Verifica-se, no caso concreto, que não obstante a ausência de expressa autorização da consumidora para a realização dos reparos mecânicos, os serviços foram concretizados, de modo que a restituição em dobro da quantia cobrada poderia implicar enriquecimento sem causa da parte recorrida. Logo, a responsabilidade da recorrente deve se limitar à restituição simples do que foi pago pela recorrida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença a fim de afastar a restituição em dobro. Sentença mantida em seus demais termos.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1959298, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 23/1/2025; Acórdão 1920477, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 12/9/2024.